Tribunal: TJMT
Processo: 1058873-19.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058873-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BONATTI COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.660.620/0001-92 (RECORRENTE), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), FELIPE GUILHERME QUINHONES BONATTI - CPF: 043.913.529-07 (RECORRENTE), AUTOROLA INTERMEDIARIA DE VENDAS ONLINE LTDA. - CNPJ: 18.968.882/0001-49 (RECORRIDO), JULIANA CASTRO - CPF: 396.956.268-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1058873-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058873-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Bonatti Comércio de Veículos Ltda

Embargada:
Autorola Intermediária de Vendas Online Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONCLUSÃO 22 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarando inexigíveis os débitos discutidos e afastando a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao adotar fundamento não previamente submetido ao contraditório das partes, em suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

A alegação da embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, e não da existência de vício integrativo no acórdão embargado.

5.

O microssistema dos Juizados Especiais possui disciplina processual própria, orientada pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

6.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais exige compatibilidade com a lógica e os princípios específicos da Lei nº 9.099/1995.

7.

A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento, por meio da conclusão 22, pela inaplicabilidade do princípio da decisão não surpresa no âmbito dos Juizados Especiais.

8.

O acórdão embargado encontra-se adequadamente fundamentado, inexistindo omissão apta a justificar sua integração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial2. O princípio da vedação à decisão surpresa não se aplica integralmente ao microssistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. A adoção de fundamento jurídico não previamente submetido ao contraditório específico das partes não configura nulidade no rito dos Juizados Especiais quando preservadas as garantias processuais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 10 e 1.022. Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
: Conclusão nº 22 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1058873-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058873-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Bonatti Comércio de Veículos Ltda

Embargada:
Autorola Intermediária de Vendas Online Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Bonatti Comercio de Veiculos
Ltda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 347060385):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 355781373): conheceu do recurso interposto por
Bonatti Comercio de Veiculos LTDA e
negou-lhe provimento
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 357435854):

a embargante alega que existe e omissão no acórdão quanto a vedação ao princípio da decisão não surpresa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1058873-19.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1058873-19.2025.8.11.0001

Embargante:

Bonatti Comércio de Veículos Ltda

Embargada:
Autorola Intermediária de Vendas Online Ltda

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bonatti Comércio de Veículos Ltda em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID 355781373), que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O embargante sustenta que há omissão no acórdão consistente em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, sob o argumento de que o fundamento adotado pelo acórdão — ausência de extratos completos — jamais foi debatido nos autos ou exigido pelo juízo de origem.

Contudo, os Juizados Especiais são regidos por princípios e regras próprias, expressamente previstos na Lei n.º 9.099/95, notadamente os da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais orientam a interpretação e a aplicação das normas processuais no âmbito desse rito especial. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos Juizados Especiais somente tem lugar naquilo que for compatível com a lógica e os princípios que regem esse microssistema, não sendo admissível a importação irrestrita de institutos que contrariem sua essência.

Nesse sentido, esta Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a Conclusão n.º 22, disponibilizada no DJe n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024, no seguinte sentido: “PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Assim, não há que se falar em nulidade do acórdão por ausência de prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o fundamento adotado.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026